Tribunal: CARF
Processo: 10120.730725/2014-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Melo Mendes Bezerra
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.730725/2014-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.216 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de setembro de 2021
Recorrente
NICOLA LUIZ JAPAULO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
DO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA E DO FATO
GERADOR DO ITR DO POSTERIOR CANCELAMENTO DO REGISTRO
DO IMÓVEL APÓS TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO JUDICIAL.
LANÇAMENTO MANTIDO.
Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio útil ou o
seu possuidor a qualquer título. O ITR tem como fato gerador a propriedade, o
domínio útil ou a posse de imóvel, localizado fora da zona urbana do município, em Io
de janeiro de cada ano. A definição legal do fato gerador deve ser interpretada
abstraindo-se da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos
contribuintes, responsáveis ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos
efeitos decorrentes. O registro do imóvel produz todos os seus efeitos até o seu
cancelamento por trânsito em julgado de Decisão Judicial.
DA PROVA PERICIAL.
A perícia técnica ou diligência destina-se a subsidiar a formação da convicção do
julgador, limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos
incluídos nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o ônus da prova do
contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.730725/2014-27
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.216 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730725/2014-27

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Savio Salomão de Almeida
Nóbrega (suplente convocado(a)), Debora Fofano dos Santos, Fernando Gomes Favacho,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão da DRJ Brasília,
que julgou a impugnação improcedente.
Pela sua clareza e completude, utilizo-me do relatório da decisão de primeira
instância:
Por meio da Notificação de Lançamento n° 9283/00006/2014 de fls. 02/05, emitida, em
15.12.2014, o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a recolher o crédito
tributário, no montante de R$ 176.868,02, referente ao Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (ITR), exercício de 2010, acrescido de multa lançada (75%) e juros de
mora, tendo como objeto o imóvel denominado "Fazenda Desengano", cadastrado na
RFB sob o n° 3.844.061-0, com área declarada de 1.355,2 ha, localizado no Município
de Cachoeira de Goiás/GO.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão da DITR/2010 incidentes em malha
valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal n° 9283/00008/2014 de fls. 06/08,
recepcionado em 22.10.2014, às fls. 09/10, para o contribuinte apresentar os seguintes
documentos de prova relativos aos dados declarados:
1o - Identificação do sujeito passivo;
2° - matrícula atualizada do registro imobiliário ou, em caso de posse, documento que
comprove a posse e a inexistência de registro de imóvel rural;
3o - Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR) do INCRA;
4o - Para comprovação da área de pastagens declarada, apresentar os seguintes
documentos referentes ao rebanho existente no período de 01.01.2009 a 31.12.2009:
Fichas de vacinação expedidas por órgão competente acompanhadas das notas fiscais de
aquisição de vacinas; demonstrativo de movimentação de gado/rebanho (DMG/DMR
emitidos pelos Estados); notas fiscais de produtor referente a compra/venda de gado;
5o - Para comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado: Laudo de avaliação do
Valor da Terra Nua emitido por engenheiro agrônomo/florestal, conforme estabelecido
na NBR 14.653 da ABNT com fundamentação e grau de precisão II, acompanhado de
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) registrada no CREA, contendo todos os
elementos de pesquisa identificados e planilhas de cálculo e preferivelmente pelo
método comparativo direto de dados do mercado. Alternativamente, o contribuinte
poderá se valer de avaliação efetuada pelas Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou
Municipais, assim como aquelas efetuadas pela Emater, apresentando os métodos de
avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel.
Tais documentos devem comprovar o VTN na data de Io de janeiro de 2010, a preço de
mercado. A falta de comprovação do VTN declarado ensejará o arbitramento do VTN,
com base nas informações do SIPT, nos termos do art. 14 da Lei n° 9.393/96, pelo
VTN/ha do município de localização do imóvel para Io de janeiro de 2010 no valor de
R$710,80.
Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal, o contribuinte apresentou a correspondência
de fls. 11/14, acompanhada dos documentos de fls. 15/34.
Em 12.11.2014, a fiscalização emitiu o Termo de Constatação e Intimação Fiscal n°
9283/00006/2014, às fls. 35/38, para dar conhecimento ao contribuinte sobre as
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.216 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730725/2014-27

informações da DITR que seriam alteradas, considerando a não-apresentação dos
documentos de prova exigidos.
No procedimento de análise e verificação da documentação apresentada e das
informações constantes na DITR/2010, a fiscalização resolveu glosar a área de
pastagens de 1.251,4 ha, além de alterar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado de R$
207.810,00 (R$ 153,34/ha), arbitrando o valor de R$ 963.276,16 (R$ 710,80/ha), com
base no Sistema de Preços de Terras (SIPT), instituído pela Receita Federal, com
consequente redução do Grau de Utilização (GU) de 92,4% para 0,0% e aumento da
alíquota aplicada de 0,30% para 8,60% e do VTN tributável, e disto resultando imposto
suplementar de R$ 82.218,31, conforme demonstrado à fl. 04.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais da infração, da multa de ofício e dos
juros de mora constam às fls. 03 e 05.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento, em 19.12.2014 (sexta-feira), às fls. 41/42 e 245, ingressou
o contribuinte, em 19.01.2015, às fls. 237 e 245, com sua impugnação de fls. 53/55,
instruída com os documentos de fls. 56/236, alegando e solicitando o seguinte, em
síntese:
- relata que recebeu Notificações de Lançamento, sob o argumento de que não
comprovara as áreas de pastagens, entretanto, assevera que os lançamentos não podem
prosperar pelos seguintes motivos:
afirma que os imóveis rurais objetos das citadas Notificações não existem no Município
de Cachoeira de Goiás e sim no Município de Paraúna/GO;
diz ter sido vítima de um golpe, pois adquiriu os imóveis rurais de quem não era
proprietário e, acreditando ser o titular do domínio, realizou o cadastro dos imóveis no
CAFIR passando, de boa fé, a declarar e recolher o ITR;
considera que, após Sindicância realizada no Cartório de Registro de Imóveis de
Cachoeira de Goiás, as matrículas dos imóveis, sob números 732 e 733, foram
canceladas, conforme Certidão anexa (doe. 02);
informa que propôs Ação de Revogação de Cancelamento de Registro, por
inconformismo e esperança de reaver as propriedades, mas não obteve êxito (doe. 06);
esclarece que, de boa fé, continuou adimplindo as obrigações tributárias referentes aos
imóveis até o trânsito em julgado da Decisão, o que só ocorreu em agosto de 2014 (doe.
03);
menciona que requereu o cancelamento do CAFIR (doe. 04) dos imóveis de NIRF n°
3.357.410-3 e n° 3.844.061-0, haja vista que, na realidade, estão localizados no
Município de Paraúna, registrados em nome de Ibrahin David Curi Neto (CPF n°
452.656.74853) e cadastrados no CAFIR com NIRF n° 0.753.257-1;
registra que o Sr0 Ibrahin declara e recolhe o ITR referente aos imóveis em questão,
conforme documentos anexos (doe. 05);
considera que: não detém nem a posse nem o domínio das propriedades objetos das
Notificações de Lançamento; o Sr0 Ibrahin tem recolhido o ITR relativo aos imóveis em
questão; houve, durante longo período, recolhimento do ITR em duplicidade e, assim,
os lançamentos não podem prosperar;
apresenta as seguintes conclusões:
os imóveis objetos das Notificações de Lançamento não existem no Município de
Cachoeira de Goiás e sim no de Paraúna;
os pagamentos dos tributos referentes às propriedades em questão foram realizados pelo
Sr0 Ibrahin, detentor da posse e domínio dos imóveis;
entende, preliminarmente, impor-se a suspensão liminar dos lançamentos, diante da
verossimilhança das alegações, comprovadas por documentos idôneos, até que seja
proferida Decisão final que, no mérito, haverá de acolher a impugnação;
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.216 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730725/2014-27

destaca que, em razão dos fatos alegados e demonstrados, a impugnação está lastreada
nos seguintes fundamentos legais:
conforme art. 4° da Instrução Normativa (IN) SRF n° 272/2002; "Contribuinte do ITR é
o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a
qualquer título". No caso, não se enquadra em nenhuma dessas situações e, como
demonstrado, o Sr0 Ibrahin é que detém a posse e o domínio dos imóveis;
conforme art. 112, caput e inciso III, da citada IN, a inscrição do imóvel rural no
CAFIR poderá ser cancelada em caso de duplicidade de inscrição cadastral. No caso,
demonstrou-se a duplicidade de inscrição, pois o mesmo imóvel foi cadastrado em seu
nome, no Município de Cachoeira de Goiás, e em nome do Sr0 Ibrahin, no Município de
Paraúna;
conforme §1° do art. 11 da mencionada IN, os efeitos do cancelamento retroagirão à
data dos eventos previstos nos respectivos incisos;
nesse contexto, requer:
ajuntada e acolhida dos documentos anexados;
a suspensão do lançamento até o julgamento do mérito da impugnação;
que seja determinada a realização de eventuais diligências ou perícias, que forem
reputadas relevantes para o julgamento, podendo, inclusive, requisitar informações ao
Cartório de Registro de Imóveis sobre o cancelamento das matrículas, considerando que
não recebeu a via original da Certidão juntada (doe. 02) a tempo de autenticá-la para a
impugnação;
por fim, pelo exposto, requer seja acolhida a impugnação, para o fim de cancelar o
débito fiscal.
Em 04.05.2017, o contribuinte junta aos autos do processo petição, às fls. 261/265,
alegando e solicitando o seguinte, em síntese:
informa
que
requereu
cópia
dos
processos
n°
10120.730724/2014-82,
n°
10120.730725/2014-27, n° 10120.731080/2014-40 e n° 0120.731081/2014-94 pelos
seguintes motivos:
Em 19.12.2014, recebeu Notificações de Lançamento do ITR, referentes aos imóveis de
NIRF n° 3.357.410-3 e n° 3.844.061-0, do exercício de 2010, sob o argumento de não-
comprovação da área de pastagens;
em 07.01.2015, recebeu Notificações de Lançamento do ITR, referentes aos imóveis de
NIRF n° 3.357.410-3 e n° 3.844.061-0, do exercício de 2011, sob o mesmo argumento
citado;
esclarece que enviou vários documentos, quando intimado, e apresentou impugnação
aos referidos lançamentos, reiterando os motivos apresentados em sua impugnação e
acrescentando que: a RFB recebeu os pedidos de cancelamento no CAFIR, instruídos
com os documentos do processo judicial e os encaminhou para a DRF em Goiânia, para
análise; após isso, reconheceu-se que, de fato, houve anulação das matrículas registradas
em seu nome, determinando o retorno dos autos à ARF em São Luiz de Montes Belos;
contudo, mesmo com o reconhecimento de que não possui nem a posse nem o domínio
das propriedades, cujas matrículas foram anuladas, a RFB não procedeu ao
cancelamento do CAFIR; e o pior, a RFB notificou o contribuinte para o pagamento dos
débitos referentes às propriedades em questão (exercícios 2010 e 2011), no montante de
R$ 744.512,85, destacando que os pagamentos deveriam ser realizados até meados do
mês de junho de 2015, sob pena de inscrição no CADIN;
diz que, após ter diligenciado, sem sucesso, junto à RFB, não restou alternativa senão
recorrer ao Poder Judiciário, reafirmando que os lançamentos, referentes aos exercícios
de 2010 e 2011, não podem prosperar, impondo-se, em razão das circunstâncias, a
anulação dos lançamento, para que não haja óbice ao cancelamento do CAFIR;
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.216 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730725/2014-27

informa que, em setembro de 2015, foi proposta a Ação Anulatória de Lançamento de
Débito Fiscal c/c Pedidos de Cancelamento de CAFIR dos imóveis de NIRF n°
3.357.410-3 en° 3.844.061-0;
registra que, conforme Decisão anexa, a Ação Anulatória, após contestação da União e a
pedido dela, foi SUSPENSA até o julgamento definitivo dos processos administrativos
mencionados;
considerando que: o decurso de tempo, sem que o contribuinte tenha notícias sobre a
tramitação dos referidos processos perante a DRJ em Ribeirão Preto; que a premente
necessidade de ver sua situação fiscal resolvida, de modo que não exista óbice à
emissão da competente CND e, assim, possa dar seqüência as suas atividades negociais,
requer:
Vista e cópia integral dos autos dos mencionados processos administrativos;
a prioridade na tramitação dos processos, em atendimento ao art. 71 do Estatuto do
Idoso (Lei n° 10.741/2003);
que após a análise de todos os processos, seja reconhecido o seu direito, culminando no
cancelamento do CAFIR das propriedades de NIRF n° 3.357.410-3 e n° 3.844.061-0,
retroagindo os efeitos à data do cancelamento das matrículas dos imóveis, de modo a
evitar a ocorrência de novos lançamentos.
Consta nos autos, às fls. 266/269, em anexo a citada petição, Decisão proferida pelo
M.M. Juiz Federal Alysson Maia Fontenele, da 2a Vara Federal, da Seção Judiciária do
Estado de Goiás, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, na qual determina
"...a suspensão do processo até o julgamento definitivo dos processos/Debcad n°
10120.730725/2014-27,
0120.731081/2014-94,
10120.730724/2014-82
e
10120.731080/2014- 40pela DRJ/RIBEIRÃO PRETO-SP ".

A decisão de piso foi consubstanciada nos termos da seguinte ementa:
DO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA E DO FATO
GERADOR DO ITR. DO POSTERIOR CANCELAMENTO DO REGISTRO
DO IMÓVEL APÓS TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO JUDICIAL.
LANÇAMENTO MANTIDO
Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio
útil ou o seu possuidor a qualquer título. O ITR tem como fato gerador a
propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel, localizado fora da zona
urbana do município, em Io de janeiro de cada ano. A definição legal do fato
gerador deve ser interpretada abstraindo-se da validade jurídica dos atos
efetivamente praticados pelos contribuintes, responsáveis ou terceiros, bem
como da natureza do seu objeto ou dos efeitos decorrentes. O registro do
imóvel produz todos os seus efeitos até o seu cancelamento por trânsito em
julgado de Decisão Judicial.
DA PROVA PERICIAL
A perícia técnica ou diligência destina-se a subsidiar a formação da convicção
do julgador, limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e
elementos incluídos nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o ônus da
prova do contribuinte.
DA IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. DAS MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS.
DA GLOSA DA ÁREA DE PASTAGENS E DO VALOR DA TERRA NUA
(VTN) ARBITRADO
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.216 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730725/2014-27

A impugnação deve mencionar os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir. Nos
termos do art. 17 do Decreto n° 70.235/1972, consideram-se não impugnadas
as matérias que não tenham sido expressamente contestadas.

Intimado da referida decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário,
tempestivamente, reiterando os argumentos da impugnação, acrescentando que houve
cerceamento ao direito de defesa em face do indeferimento da prova pericial. Destaco os
seguintes excertos do apelo recursal:
(...)
Data máxima vénia, os documentos relacionados ao processo de cancelamento das matrículas (fls.
73-125) não deixam dúvidas, de que o Recorrente somente declarou as referidas áreas porque
acreditava ser seu legítimo proprietário e que só ficou convencido do contrário após o trânsito em
julgado da ação (fl. 178-229) que, finalmente, confirmou o cancelamento das matrículas de n°732
e 733 (NIRF 3.357.410-3 e NIRF 3.844.061-0), conforme comprova a Certidão expedida pelo
Cartório de Registro Geral de Imóveis e Anexos, da Comarca de Aurilândia - Distrito de
Cachoeira de Goiás (vide fls. 66 a 72).
Conforme Instrução Normativa RFB n° 1467, de 22/05/2014: É obrigatória a inscrição no CAFIR
de todos os imóveis rurais (art. 4o), sendo considerado titular "o proprietário, titular do domínio
útil ou possuidor a qualquer título das parcelas que compõem o imóvel rural,em nome de quem é
efetuado o cadastramento do Cafir (art. 5 o).
No presente caso o Recorrente, conforme devidamente demonstrado por meio dos documentos
juntados aos autos, não se enquadra em nenhuma dessas situações. É o Sr. IBRAHIN quem detém
a posse e domínio dos imóveis.
b) Conforme art. 25, caput e inciso VII, da mencionada Instrução Normativa, a inscrição do
imóvel rural no CAFIR poderá ser cancelada em caso de duplicidade de inscrição cadastral.
No presente caso, demonstrou-se a existência de duplicidade de inscrição, o mesmo imóvel foi
cadastrado em nome do Recorrente, no Município de Cachoeira de Goiás e em nome do Sr.
IBRAHIN, no Município de Paraúna (a realização da prova pericial requerida pelo Recorrente
será capaz de eliminar quaisquer dúvidas sobre tal circunstância).
c) Conforme art. 27, inciso IV, da Instrução Normativa sob comento, havendo duplicidade de
inscrição, os efeitos do cancelamento retroagirão à data da inscrição indevida.
Portanto não pode prosperar a tese de que na ocasião do trânsito em julgado da ação que
confirmou o cancelamento das matrículas da propriedade do Recorrente o fato gerador já havia
sido verificado. O cancelamento deve retroaqir, nos termos do mencionado comando legal, à data
da inscrição reputada por indevida.

Da Diligência

Argumentou o recorrente que somente declarou a propriedade rural em razão de
acreditar ser seu legítimo proprietário, só tendo se convencido do contrário, após o trânsito em
julgado da ação judicial, que, finalmente, confirmou o cancelamento das matrículas de n° 732 e
733 (NIRF 3.357.410-3 e NIRF 3.844.061-0), conforme comprova a Certidão expedida pelo
Cartório de Registro Geral de Imóveis e Anexos, da Comarca de Aurilândia - Distrito de
Cachoeira de Goiás.
Alegou, ainda, que requereu à Receita Federal do Brasil o cancelamento dos NIRF
n°s 3.357.410-3 e NIRF 3.844.061-0. Todavia, não há nos autos nenhum elemento de prova
aponte o resultado da aludida solicitação.
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.216 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730725/2014-27

Em assim sendo, o julgamento foi convertido em diligência para que a unidade
preparadora junte aos autos suas conclusões em relação ao pedido de cancelamento de NIRF
formulado pelo contribuinte autuado em procedimento administrativo diverso.

Em cumprimento à diligência determinada, a Unidade preparadora concluiu que
não houve o cancelamento dos NIRF n°s 3.357.410-3 e NIRF 3.844.061-0.

O presente processo é paradigma para julgamento repetitivo dos seguintes:
- Processo n°: 10120.730724/2014-82
- Processo n°: 10120.731080/2014-40
- Processo n°: 10120.731081/2014-94

É o relatório.

Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Cerceamento ao Direito de Defesa

A alegação de cerceamento ao direito de defesa alegada pela contribuinte consiste
no fato de autoridade julgadora de primeira instância ter indeferido o pedido de perícia. Nesse
ponto, a decisão recorrida assim se manifestou:
Quanto à realização de perícia ou diligência, ela não se faz necessária.
Cabe observar que o lançamento decorreu de procedimento de revisão de declaração, e,
portanto, não há nenhum óbice a que tal revisão seja realizada apenas com base em
provas documentais, sem a necessidade de se verificar in loco a realidade material do
imóvel.
Tanto que, se por um lado a verdade material constitui-se em princípio que norteia o
julgamento do processo administrativo, e sendo assim todos os argumentos e
documentos apresentados pela contribuinte são aqui apreciados, com a necessária
fundamentação e esclarecimentos que se fizerem necessários, observando-se cabalmente
a legislação que disciplina o PAF e os princípios constitucionais da legalidade,
proporcionalidade, razoabilidade, ampla defesa e contraditório, por outro tal premissa
não desonera a apresentação da prova documental das alegações apresentadas
conforme disposto na legislação tributária, uma vez que o juízo da autoridade julgadora
é resultado da análise de todos os elementos necessários à formação de sua convicção
acerca da existência e conteúdo do fato jurídico.
A realização de perícia, por sua vez, somente se justifica quando o exame das provas
apresentadas não possa ser realizado pelo julgador, em razão da complexidade e da
necessidade de conhecimentos técnicos específicos. Caso as provas constantes do
processo, ainda que versem sobre matéria especializada, possam ser satisfatoriamente
compreendidas, nada justifica a realização de perícia.
Enfim, esse tipo de prova tem por finalidade a elucidação de questões que suscitem
dúvidas para o julgamento da lide, principalmente quando a análise da prova
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.216 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730725/2014-27

apresentada demande conhecimento técnico especializado, fora do campo de
conhecimento da autoridade julgadora.
Sendo assim, nenhuma circunstância há que justifique a perícia pleiteada. O lançamento
limitou-se a formalizar a exigência apurada a partir do conteúdo estrito dos dados
apresentados pelo contribuinte, não havendo matéria de complexidade que justifique a
produção de prova pericial.
Desta forma, como não há matéria de complexidade que demande a realização da
perícia pleiteada, cabe a mesma ser indeferida, em observância ao art. 18 do Decreto n°
70.235/1972 (PAF).

Como se vê, o indeferimento do pedido de perícia está em consonância com a
legislação de regência (art. 18 do Decreto no 70.235/1972) e foi devidamente fundamentado pela
autoridade julgadora de primeira instância.

Nestes termos, nada a prover.
No Mérito

Em razão de fundada dúvida acerca de eventual cancelamento dos NIRF n°s
3.357.410-3 e NIRF 3.844.061-0, esta Turma de Julgamento emitiu Resolução para que a
Unidade preparadora apresentasse manifestação conclusiva acerca do pedido de cancelamento
dos NIRF noticiado pelo recorrente. A Unidade exarou o seguinte despacho:
O presente processo, assim como o processo de no 10120.730724/2014-82, foi baixado
em diligência para que a unidade preparadora informe em relação ao pedido de
cancelamento de NIRF apontado nas fls. 127/128 deste processo. Na mesma data,
22/01/2015, foram trabalhadas as solicitações de cancelamento referente aos NIRFs
335.741-03 e 384.406-10. A solicitação referente ao primeiro NIRF - que recebeu o
Número de Recibo 115.162.200-7, foi indeferida na data da recepção, em razão da
documentação não encontrar-se adequada. Já a solicitação de cancelamento do NIRF
384406-10, de Número de Recibo 115.163.808-6 (fls. 337), também foi recepcionada,
porém, não foi concluído sua análise no sistema. Podemos concluir que o entendimento
formado pelo servidor, foi no sentido de também indeferir, assim como procedeu na
análise da outra solicitação. Podemos formar este entendimento, pois o próprio
contribuinte, com a informação de indeferimento, enviou, em 03.02.2015, novas
solicitações de cancelamento para os dois imóveis, idênticas as anteriores, conforme se
verifica no dossiê 10010.020.342/0215-93. Registre-se que, também foram indeferidas
as solicitações de cancelamento constantes deste dossiê. Uma vez que a análise da
solicitação de cancelamento cujo número de recibo é 115.163.808-6 não encontra-se
registrada no sistema, solicitamos buscas nos arquivos da Agência, a fim de localizar a
documentação, para verificar se havia algum despacho manuscrito quanto a análise do
pedido. Ocorre que a Agência de São Luis dos Montes Belos-Go foi extinta em 2018,
sendo o local transformado em Posto de Atendimento, já não possuindo em arquivo a
documentação do ano de 2015.

Impende destacar, que o despacho exarado pela Unidade preparadora não foi
conclusivo acerca do cancelamento dos NIRF, restando ainda fundada dúvida acerca da
existência ou não do cancelamento. O contribuinte, por sua vez, até o presente momento não
colacionou prova do cancelamento dos mencionados NIRF.

Assim, entendo que o pleito do recorrente não pode ser acolhido, figurando este
como sujeito passivo do crédito tributário lançado.

Acorde com a decisão de piso, utilizo-me dos seus bem articulados fundamentos
com minha razão de decidir, o que faço nos termos do permissivo inserto no art. 57, § 3o do
Regimento Interno do CARF, o que faço nos seguintes termos:
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.216 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730725/2014-27

Do Fato Gerador do ITR e Do Sujeito Passivo da Obrigação Tributária
O impugnante alega que os imóveis, incluindo o do presente processo, teriam as suas
matrículas canceladas, conforme comprovariam am Certidões expedidas pelo Cartório
de Registro Geral de Imóveis e Anexos, da Comarca de Aurilândia - Distrito de
Cachoeira de Goiás, à fls. 67/72, alegando, também, que haveria duplicidade cadastral,
pois os imóveis estariam localizados no Município de Paraúna/GO e não em Cachoeira
de Goiás/GO e registrados em nome do Sr0 Ibrahin David Curi Neto (CPF n°
452.656.748-53) e cadastrados no CAFIR sob o NIRF n° 0.753.257-1 (Fazenda São
Domingos).
Pois bem, tem-se que, a partir do exercício de 1997, o ITR passou a ser apurado pelo
próprio contribuinte, conforme disposto no art. 10 da Lei n° 9.393/1996. Ou seja, ao
ITR atribuiu-se, a partir do exercício de 1997, a natureza de tributo lançado por
homologação, hipótese em que cabe ao sujeito passivo apurar o imposto e proceder ao
seu pagamento, sem prévio exame da autoridade administrativa, nos termos do artigo
150 da Lei n.° 5.172, de 25 de outubro de 1966, que aprovou o Código Tributário
Nacional (CTN).
Assim, a exigência do ITR, relativa ao exercício de 2010, foi calculada com base nos
dados cadastrais constantes na respectiva DITR, apresentada em nome do impugnante,
cujas informações o identificaram como contribuinte do imposto.
Nesse sentido, o requerente assumiu a condição de contribuinte do ITR e passou a ser
responsável pelo pagamento do tributo por ele apurado nessa declaração, bem como
pelo crédito tributário apurado em procedimento de fiscalização, em discussão neste
Processo.
Frise-se que o procedimento administrativo de lançamento é atividade plenamente
vinculada e obrigatória, cabendo à autoridade lançadora e de julgamento (Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento) somente a aplicação da lei ao caso concreto,
por força do parágrafo único do art. 142 da Lei n° 5.172/1966 - CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
O fato gerador e o sujeito passivo do ITR são definidos nos artigos 29 e 31 da Lei n°
5.172/66, Código Tributário Nacional (CTN), que assim dispõe:
Art. 29. O imposto, de competência da União, sobre a propriedade territorial rural tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel
por natureza, como definido na lei civil, localizado fora da zona urbana do Município,
(grifo nosso)
[...]
art. 31. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio
útil, ou o seu possuidor a qualquer título, (grifo nosso)
A Lei n° 9.393/1996, que versa sobre ITR, seguiu a mesma orientação do Código
Tributário Nacional, ao tratar, nos seus artigos Io e 4o, o fato gerador e o contribuinte do
imposto.
Art. Io - O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural — ITR, de apuração anual,
tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
localizado fora da zona urbana do município, em Io de janeiro de
cada ano. (grifo nosso)
[... ]
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.216 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730725/2014-27

Art. 4o - Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio
útil ou o seu possuidor a qualquer título, (grifo nosso)
Dessa forma, a Lei, obedecendo a diretriz contida nos artigos 29 e 31 do CTN, fixou as
mesmas hipóteses para o fato gerador e elegeu os mesmos contribuintes do imposto,
portanto, cabe ao contribuinte comprovar nos autos, com documentação hábil e idônea,
que à época do fato gerador do imposto (Io. 01.2010), não se enquadrava na condição de
Contribuinte, por não ser o proprietário do imóvel de NIRF n° 3.844.061-0,
considerando eventual cancelamento de sua matrícula e do registro imobiliário.
Em relação à propriedade do imóvel, não se pode olvidar que ela ocorre mediante
registro do título no Cartório de Registro de Imóveis, como é disciplinado no art. 1.245
do Código Civil (Lei n° 10.406, de 10.01.2002), in verbis:
Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante registro do título
translativo no Registro de Imóveis. (grifo nosso)
A questão seria definir se ocorreu o fato gerador (propriedade do imóvel) e se o
impugnante era o contribuinte do ITR (proprietário do imóvel) na data de sua ocorrência
(1°.01.2010).
Pois bem, constam nos autos do processo cópias das Certidões do Cartório de Registro
de Imóveis das Matrículas n° 732 e n° 733, às fls. 67/72, referentes aos imóveis de
NIRF n° 3.357.410-3 e n° 3.844.061-0, cada. um, igualmente, com área total de 1.355,2
ha e localizados no Município de Cachoeira de Goiás, que identificam o impugnante
como o proprietário dos imóveis rurais citados, adquiridos por registros de Escritura
Pública de Compra e Venda, em 29.11.1993. Consta, ainda, na Matrícula n° 732 que o
imóvel foi dado em garantia hipotecária ao Banco Econômico, em 03.02.1994 (R-2-
732). Também, na Matrícula há o Registro de Penhora do imóvel em 12.08.1996 (R-3-
732).
Nas Matrículas n° 732 e 733 existem as Averbações, respectivamente, AV-4-732 e AV-
4-733, ambas de 08.05.2001, nas quais constam que, por força do Mandado de
Averbação de Registros e Matrículas, pela Escrivania de Família e Ia Cível, Comarca de
Aurilândia expedido dos autos n° 016/99, de SINDICÂNCIA, às fls. 74/123, assinado
pelo M.M. Juiz de Direito da citada Comarca, é promovida a anulação da matrícula e
registro. Saliente-se que os citados autos foram remetidos ao Exmo. Sr0 Corregedor
Geral de Justiça e ao Ministério Público.
Em que pese a existência das citadas averbações, cabe verificar a abrangência e efeitos
do cancelamento do registro imobiliário quanto à ocorrência ou não do fato gerador aqui
tratado. O art. 250 da Lei n° 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos) dispõe sobre o
cancelamento do registro:
Art. 250 - Far-se-á o cancelamento:
I - em cumprimento de decisão judicial transitada em julgado;
II - a requerimento unânime das partes que tenham participado do ato registrado, se
capazes, com as firmas reconhecidas por tabelião;
III - A requerimento do interessado, instruído com documento hábil.
IV - a requerimento da Fazenda Pública, instruído com certidão de conclusão de
processo administrativo que declarou, na forma da lei, a rescisão do título de domínio
ou de concessão de direito real de uso de imóvel rural, expedido para fins de
regularização fundiária, e a reversão do imóvel ao patrimônio público.
(grifo nosso)
Assim, no caso, cabe verificar a data do trânsito em julgado da Decisão Judicial que
cancelou a Matrícula e o Registro. Conforme, inclusive, mencionado pelo impugnante, à
fl. 54, a Decisão transitou em julgado na data de 25.08.2014, à fl. 125, portanto, após a
ocorrência do fato gerador do ITR (1°.01.2010). E tanto isso é verdade que o
contribuinte declarou o ITR, regularmente, até o ano de 2014, como afirmado por ele e
de acordo com consulta ao Sistema ITR da RFB.
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.216 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730725/2014-27

Dessa forma, enquanto não cancelado o registro do título da propriedade, o impugnante
continua a ser havido como proprietário do imóvel, nos termos do art. 1.245 do Código
Civil, anteriormente transcrito, cabendo observar ainda o disposto no art. 252 da Lei n°
6.015/73 - Lei de Registros Públicos, transcrito a seguir:
Art. 252 - O registro, enquanto não cancelado, produz todos os efeitos legais ainda que,
por outra maneira, se prove que o título está desfeito, anulado, extinto ou rescindido.
(grifo nosso).
Portanto, o impugnante na data da ocorrência do fato gerador do ITR (1°.01.2010) era o
proprietário do imóvel rural em questão, posto que o registro ainda não havia sido
cancelado, considerando que a Decisão Judicial que o cancelou não havia transitado em
julgado.
Cumpre salientar, por oportuno, que o fato de o registro do imóvel ter sido
posteriormente cancelado não enseja o direito do contribuinte ter afastado o lançamento
fiscal, na medida em que a norma jurídica tributária incide de forma objetiva, sem
questionar acerca da validade do negócio jurídico que lhe ofereceu suporte, bastando a
ocorrência do fato gerador para legitimar a tributação. Ressalte-se que a definição legal
do fato gerador deve ser interpretada abstraindo-se da validade jurídica dos atos
efetivamente praticados pelos contribuintes, responsáveis ou terceiros, bem como da
natureza do seu objeto ou dos efeitos decorrentes, nos termos do art. 118 do CTN (Lei
n° 5.172/1966):
Art. 118. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se:
I - da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes,
responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus
efeitos;
II - dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.
Caso o impugnante não tivesse relação pessoal e direta com a situação que constituiu o
fato gerador, na condição de contribuinte, nos termos do art. 121, I, do CTN, caberia a
ele fazer prova de que os dados cadastrais da referida DITR não correspondem à
realidade dos fatos, o que não ocorreu no presente caso, até pelo contrário, como visto
pela análise dos documentos acostados aos autos pelo impugnante.
Não obstante a afirmação do impugnante sobre a verossimilhança de suas alegações,
incluindo a de que os imóveis não existiriam no Município de Cachoeira de Goiás e sim
no Município de Paraúna, e que eles estariam registrados em nome de outro
contribuinte, causa estranheza o fato de um comprador de bens imóveis, adquiridos por
registros de Escritura Pública de Compra e Venda no ano de 1993, alegar que os
imóveis não existiriam, até porque, dois meses após ter adquirido um deles, por
CR$33.600.000,00 (trinta e três milhões e seiscentos mil cruzeiros reais), apresentou-o,
em garantia hipotecária, para um contrato de mútuo no valor de CR$135.245.777,50
(cento e trinta e cinco milhões, duzentos e quarenta e cinco mil, setecentos e setenta e
sete cruzeiros reais e cinquenta centavos), às fls. 67/68, valor esse significativamente
maior ao da aquisição, mesmo considerando o elevado nível inflacionário à época,
principalmente, para um imóvel, que segundo narrativa do impugnante, seria
inexistente.
Cabe ressaltar que, contraditoriamente ao que afirma o impugnante, de que os imóveis
não existiriam no Município declarado e que eles pertenceriam a outro proprietário em
outro Município, consta na sua DITR/2010, às fls. 238/244, conforme reproduzido no
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido, à fl. 04, que foi declarada área
utilizada pela atividade rural, ou seja, uma área de pastagens de 1.251,4 ha, para o
imóvel, resultante da declaração do contribuinte sobre o apascentamento de 876 cabeças
de animais de grande porte no imóvel, à fl. 243, o que contribuiu para um Grau de
Utilização (GU) do imóvel na faixa "maior que 80,0%", pennitindo ao contribuinte se
beneficiar da alíquota mínima de 0,30%. Aliás, o contribuinte, regularmente, apresentou
as DITR dos imóveis, até 2014, declarando áreas utilizadas pela atividade rural, com
apascentamento de rebanho no imóvel, usufruindo a alíquota mínima de 0,30%,
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.216 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730725/2014-27

decorrente do GU do imóvel na faixa "maior que 80,0%", como é possível verificar no
Sistema ITR da RFB.
Ainda, em consulta ao Sistema Portal do IRPF, é possível verificar que o impugnante
declarou, regularmente, a propriedade dos dois citados imóveis rurais, incluindo o do
presente processo, em suas Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física, à fl.
282, até o Exercício de 2015, ano-calendário 2014, confirmando que até o trânsito em
julgado da Decisão Judicial, em 25.08.2014, que cancelou os registros, ele era o
proprietário dos imóveis.
Além de tudo isso, ao tomar conhecimento da ação fiscal, por meio do Termo de
Intimação Fiscal de fls. 06/08, recepcionado em 22.10.2014, às fls. 09/10, para
comprovar os dados declarados na DITR/2010, e, até mesmo, após tomar conhecimento
da Notificação de Lançamento, em 19.12.2014, às fls. 41/42 e 245, na qual foi intimado
a recolher o crédito tributário ou apresentar impugnação no prazo previsto, resolveu
pedir o cancelamento do respectivo cadastro junto à RFB em 15.01.2015, à fl. 129.
A cronologia dos fatos, descrita anteriormente, confirma a evidência de que, somente
depois de intimado, em 22.10.2014, o contribuinte teria dado início ao trabalho de
verificação de suposta inexistência de seus imóveis, quando já tinha perdido a
espontaneidade para fazer alguma retificação, conforme veremos a seguir.
A possibilidade de retificação das informações declaradas pressupõe estar o contribuinte
amparado pela espontaneidade, prevista no art. 138 da Lei n° 5.172/1966 -Código
Tributário Nacional (CTN). Entretanto, a espontaneidade do sujeito passivo em
apresentar a declaração retificadora termina com o início de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização, nos termos da legislação apresentada a seguir.
0 art. 7o do Decreto n° 70.235/72 afirma que o início do procedimento exclui a
espontaneidade:
Art. 7° O procedimento fiscal tem início com:
1 - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
[...]
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas, (grifo nosso)
O art. 138, da Lei n° 5.172, de 25/10/1966 (CTN) afirma que:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou
do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o
montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração. (grifo nosso)
Assim, conclui-se que a partir do momento em que o contribuinte tomou ciência do
Termo de Intimação Fiscal, em 22.10.2014, ficou excluída a espontaneidade a que teria
direito para a pretendida retificação dos dados declarados em sua DITR.
Quanto às alegações de que teria sido vítima de golpe ao adquirir os imóveis e de que
eles estariam sendo declarados em duplicidade, porque estariam registrados em nome do
Sr0 Ibrahin David Curi Neto (CPF n° 452.656.748-53) e cadastrados no CAFIR sob o
NIRF n° 0.753.257-1 (Fazenda São Domingos), cuja localização seria no Município de
Paraúna, não encontram amparo nos documentos acostados aos autos, ou mesmo em
consulta aos Sistemas as RFB, cujas informações não permitem identificar elementos
que levem à conclusão de que se tratam de um mesmo imóvel rural.
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.216 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730725/2014-27

Os imóveis do impugnante, de NIRF n° 3.357.410-3 e n° 3.844.061-0, cujas
impugnações aos lançamentos dos exercícios de 2010 e 2011 estão sendo julgadas nesta
Sessão, possuem áreas totais de 1.355,2 ha cada, que somadas resultam em 2.710,4 ha,
dimensão essa que diverge da área total do imóvel de NIRF n° 0.753.257-1 que é de
3.801,1 ha. Além dessa divergência, quanto à dimensão, há também a referente à
localização dos imóveis.
Portanto caberia ao impugnante a apresentação de provas de suas alegações, o que não
ocorreu, isso porque, o ônus da prova é do Contribuinte, seja na fase inicial do
procedimento fiscal, conforme previsto nos artigos 40 e 47 (capuf), do Decreto n°
4.382, de 19.09.2002 (RITR), ou mesmo na fase de impugnação, pois, de acordo com o
sistema de repartição do ônus probatório adotado pelo Decreto n° 70.235/1972, norma
que rege o processo administrativo fiscal, conforme dispõe seu artigo 16, inciso III, e de
acordo com o artigo 373 do Código de Processo Civil, aplicável à espécie de forma
subsidiária, cabe ao impugnante fazer a prova do direito ou do fato afirmado na
impugnação, o que, não ocorrendo, acarreta a improcedência da alegação.
Inclusive, consta no art. 28 do Decreto n° 7.574/2011, que regulamentou, no âmbito da
RFB, o processo de determinação e exigência de créditos tributários da União, que é do
interessado o ônus de provar os fatos que tenha alegado.
Em relação ao pedido de que sejam cancelados os NIRF n° 3.357.410-3 e n° 3.844.061-
0, cabe esclarecer que não compete ao julgador administrativo cancelar NIRF ou efetuar
qualquer alteração no CAFIR, que será processada a juízo da autoridade administrativa
competente, após análise da pertinência do pedido, nos termos da IN/RFB n°
1.467/2014, que Dispõe sobre o Cadastro de Imóveis Rurais (Cafir), que revogou a
IN/RFB n° 830/2008, que revogou a IN/SRF n° 272/2002, citada pelo impugnante.
Sendo assim, nenhuma circunstância há que justifique a exoneração do crédito tributário
como pleiteado. Além de o ônus da prova ser do contribuinte, como visto, o lançamento
limitou-se a formalizar a exigência apurada a partir do conteúdo estrito dos dados
apresentados na sua DITR/2010, como dito anteriormente.
Face ao exposto e considerando-se que o lançamento tributário, conforme estabelecido
pelo art. 142 do CTN, é atividade vinculada e obrigatória; e que o ITR, a partir da
vigência da Lei n° 9.393/1996, é tributo lançado por homologação, cabendo ao sujeito
passivo apurar o imposto e proceder ao seu pagamento, sem prévio exame da autoridade
administrativa, nos termos do artigo 150 da Lei n° 5.172/1966 - CTN, e que não foram
apresentados documentos hábeis que comprovassem as alegações do impugnante,
entendo por escorreito o lançamento ao verificar a ocorrência do fato gerador e ao
identificar o contribuinte como sujeito passivo da obrigação tributária.
Desta forma, cabe rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva e manter o lançamento
em questão.
Da Solicitação de Perícia
Quanto à realização de perícia ou diligência, ela não se faz necessária.
Cabe observar que o lançamento decorreu de procedimento de revisão de declaração, e,
portanto, não há nenhum óbice a que tal revisão seja realizada apenas com base em
provas documentais, sem a necessidade de se verificar in loco a realidade material do
imóvel.
Tanto que, se por um lado a verdade material constitui-se em princípio que norteia o
julgamento do processo administrativo, e sendo assim todos os argumentos e
documentos apresentados pela contribuinte são aqui apreciados, com a necessária
fundamentação e esclarecimentos que se fizerem necessários, observando-se cabalmente
a legislação que disciplina o PAF e os princípios constitucionais da legalidade,
proporcionalidade, razoabilidade, ampla defesa e contraditório, por outro tal premissa
não desonera a apresentação da prova documental das alegações apresentadas conforme
disposto na legislação tributária, uma vez que o juízo da autoridade julgadora é
resultado da análise de todos os elementos necessários à formação de sua convicção
acerca da existência e conteúdo do fato jurídico.
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.216 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730725/2014-27

A realização de perícia, por sua vez, somente se justifica quando o exame das provas
apresentadas não possa ser realizado pelo julgador, em razão da complexidade e da
necessidade de conhecimentos técnicos específicos. Caso as provas constantes do
processo, ainda que versem sobre matéria especializada, possam ser satisfatoriamente
compreendidas, nada justifica a realização de perícia.
Enfim, esse tipo de prova tem por finalidade a elucidação de questões que suscitem
dúvidas para o julgamento da lide, principalmente quando a análise da prova
apresentada demande conhecimento técnico especializado, fora do campo de
conhecimento da autoridade julgadora.
Sendo assim, nenhuma circunstância há que justifique a perícia pleiteada. O lançamento
limitou-se a formalizar a exigência apurada a partir do conteúdo estrito dos dados
apresentados pelo contribuinte, não havendo matéria de complexidade que justifique a
produção de prova pericial.
Desta forma, como não há matéria de complexidade que demande a realização da
perícia pleiteada, cabe a mesma ser indeferida, em observância ao art. 18 do Decreto n°
70.235/1972 (PAF).

Destarte, entendo que a decisão recorrida deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos.
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital